Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado - emprego de arma branca.
II – Questões em discussão
2. (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria; e (ii) apreciar se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade, mediante a revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova. 3.1. Na hipótese de os relatos das vítimas se mostrarem consistentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo contradições relevantes, preserva-se sua credibilidade para a comprovação da autoria.
4. O reconhecimento fotográfico mostra-se válido quando realizado com a apresentação de pessoas com características semelhantes e confirmado com segurança pela vítima, não sendo invalidado pela ausência de referência a eventuais tatuagens quando as vestimentas do autor dificultam a visualização de marcas corporais.
5. Tem justificado o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, no fato de não ter havido modificação dos fundamentos justificadores da medida extrema, mormente quando conferidos e abonados em sede de habeas corpus.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; art. 157, § 2o, VII. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos 1930124; 1930250; 2057283; 2057162; 2034317; STJ: AgRg no RHC 184.682/TO.